Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727326-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES D E S P A C H O Aguardem-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador